Tribunal: TJMT
Processo: 1001508-45.2023.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001508-45.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HUGO HENRIQUE CAMARGO MORAES - CPF: 060.491.901-86 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 020.007.071-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS OSWALDO PRADO LIMA - CPF: 596.297.702-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), KELLI CRISTINA FREITAS DA ROCHA - CPF: 064.344.041-07 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO –
IMPROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – COERÊNCIA E HARMONIA NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS APRESENTADAS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– CABIMENTO – DESABONO CONFERIDO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (6,69G DE COCAÍNA E 5,79G DE MACONHA) – QUANTIDADE DIMINUTA – FAVORÁVEIS AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA –

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de narcotráfico para o delito de porte ou posse de drogas para consumo pessoal se as provas coligidas aos autos, especialmente os relatos firmes e seguros do investigador de polícia em juízo, não deixam dúvidas de que as substâncias entorpecentes e apetrechos (balança de precisão, ácido bórico, rolo de filme plástico) apreendidos na residência do apelante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão destinavam-se à mercancia malsã;

2.

A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a apreensão de diminuta quantidade de cocaína (6,69g) e maconha (5,79g),
não se justifica a majoração da pena-base, ainda que com supedâneo n
a
nocividade das substâncias proscritas. Precedentes do STJ;

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

HUGO HENRIQUE CAMARGO MORAES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HUGO HENRIQUE CAMARGO MORAES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.
1001508-45.2023.8.11.0011
, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
e ao pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 210571165
, o apelante
pugna pel
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei no. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, o acusado confessou a sua dependência química
;
ao que agrega, por fim, no ITEM “
3. DOS PEDIDOS
” das razões recursais, o pleito genérico de “
redimensionamento da reprimenda basilar imposta em razão da ínfima quantidade de droga apreendida
” (sic).

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 212116173
, o
Parquet

requer o

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 217548184,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no
10/03/2023
, por volta das 06h00, na rua Lourdes Cezário da Silva, no. 365, na cidade de Mirassol D’Oeste-MT, o denunciado
HUGO HENRIQUE CAMARGO MORAES
guardava e tinha em depósito substâncias proscritas, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que após investigações que indicaram a participação do ora increpado no cometimento de ilícitos penais, houve representação pela busca e apreensão domiciliar pela autoridade policial e seu deferimento pelo juízo de primeira instância, nos autos no. 1000475-20.2023.8.11.0011. Na sequência, durante o cumprimento dessa ordem judicial, a equipe policial adentrou a residência de
HUGO HENRIQUE
e apreendeu expressiva quantidade de entorpecentes, além de materiais utilizados na fabricação de drogas, como ácido bórico e balança de precisão. [Denúncia, ID 203254085].

Por este fato,
HUGO HENRIQUE CAMARGO MORAES
foi
denunciado
pela prática do crime de narcotráfico, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENDIDA
DECLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO:

Sustenta o apelante a ausência de provas contundentes de que sua conduta se subsome aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas apreendidas e, de outro lado, a prova de que é usuário de tóxicos, a autorizar a desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
203255387
); do boletim de ocorrência no. 2023.66041 (ID
203255388
); do termo de apreensão (ID
203255391
); do mandado de busca e apreensão domiciliar e do auto de busca e apreensão (ID 203254007) e do laudo pericial definitivo no. 531-3.10.9047.2023.103677-A01 (ID 203254070), atestando que as substâncias confiscadas apresentaram resultado positivo para a presença de
cocaína
[
02 porções equivalentes a 6,69g
] e
maconha
[
01 porção com peso de 5,79g
], psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro;

além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
HUGO HENRIQUE CAMARGO MORAES

no delito de tráfico de drogas e a respaldar a sua condenação criminal.

Interrogado sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa,
HUGO
negou
a prática do narcotráfico, afirmando, resumidamente,
que é apenas usuário de drogas. Confirmou a propriedade da maconha e cocaína encontrada no seu domicílio, acrescentando que utilizava a balança de precisão para pesar a mistura do ácido bórico com a droga, para render e assim consumir, destacando que sua companheira tinha conhecimento da sua condição de dependente. [Relatório de mídias, ID 203254137].

Auscultada na condição de
informante
, a companheira do réu,
Kelli Cristina Freitas Rocha
, em juízo, asseriu que no fatídico dia a Polícia chegou na sua residência na posse de mandado de busca e apreensão em desfavor do seu cônjuge. Foi iniciada a revista, os policiais encontraram objetos que desconhecia, ressaltando que sabia que seu marido era usuário de maconha. Disse que antes de ser companheira de
HUGO
, ele já havia sido preso por tráfico de drogas, entretanto, ele não vendia mais drogas. Sobre a balança de precisão encontrada, afirmou que utilizava para pesar a comida do cachorro de estimação do casal. Asseriu ainda que quando conheceu o apelante tinha conhecimento que ele usava “
pó
” (sic) e na época solicitou que parasse de usar esse tipo de narcótico, ficando surpresa com a apreensão da cocaína no seu lar. Por fim, acrescentou que já visualizou seu marido pesando a maconha para confirmar a quantidade que adquiriu para seu consumo. [Relatório de mídias, ID 203254137].

Todavia, a negativa de autoria apresentada pelo ora apelante se mostrou completamente isolada nos autos, já que, além de não ter comprovado exclusivamente sua condição de usuário de drogas, sua versão está em confronto com a narrativa trazida pelos agentes estatais responsáveis pela investigação e apuração da ocorrência.

O investigador de polícia
Anderson Antônio da Silva
,

perante a autoridade policial e em juízo, narrou que o ora apelante já estava sendo investigado pela participação em outro crime de tráfico de drogas ocorrido em uma chácara na zona rural do município de Mirassol D’Oeste e, findada essa averiguação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar em desfavor de
HUGO
. Discorreu que sua equipe diligenciou para cumprir essas ordens judiciais e, durante revista na residência do recorrente, foram encontradas porções de pasta base, porções de cocaína, pequenas porções de maconha em um recipiente plástico, uma balança de precisão com resquícios de narcóticos, rolo de plástico filme e ácido bórico. Por derradeiro, asseverou que após a localização desses objetos ilícitos, o ora increpado foi preso em flagrante, rememorando que o réu ficou silente no momento da abordagem em seu imóvel.
[Relatório de mídias, ID 203254137].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial civil
Douglas Oswaldo Prado
na oportunidade em que ouvido na esfera administrativa (ID 203255395),
in verbis
:

“
QUE NA DATA E HORÁRIO DESCRITOS EM CAMPO PRÓPRIO, A POLÍCIA CIVIL DE MIRASSOL D'OESTE, JUNTAMENTE COM POLICIAIS CIVIS DA DELEGACIA REGIONAL DE CÁCERES, DEU CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E AO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA (No PROCESSO: 1000475- 20.2023.811.0011), AMBOS EM DESFAVOR DE "HUGO HENRIQUE CAMARGO MORAES;
QUE DURANTE AS BUSCAS, FORAM ENCONTRADOS NA COZINHA (EM CIMA DO ARMÁRIO) E NA ÁREA EXTERNA, MATERIAIS ILÍCITOS QUE CARACTERIZAM O TRÁFICO DE DROGAS,
TODOS VINCULADOS EM CAMPO ESPECÍFICO; QUE O INVESTIGADO FOI ALGEMADO E CONDUZIDO PARA A DELEGACIA PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS
”.

Como se observa, as circunstâncias da apreensão, aliadas às declarações firmes e uníssonas dos agentes públicos, não deixam dúvidas quanto a comprovação da prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

Convém ressaltar que o fato de os policiais civis ouvidos em juízo terem atuado na apuração dos fatos não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem fé pública e presunção de legitimidade, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n. 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Dessa forma, não vejo razão para acolher o pleito desclassificatório, pois entendo que os elementos de prova constantes dos autos dão a segurança necessária para concluir pela responsabilidade penal do acusado
HUGO HENRIQUE
pelo delito de tráfico de drogas.

Aliás, apenas a título de argumentação, importa ressaltar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o comércio, por se tratar de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n. 07
da TCCR/TJMT).

Outrossim, curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada na etapa judicial da percepção penal, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Assim, considerando a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos –
02 (duas) porções de cocaína equivalentes a 6,69g (seis gramas e sessenta e nove centigramas)
e
01 (uma) porção de maconha com peso de 5,79g (cinco gramas e setenta e nove centigramas)
–, a apreensão de material comumente utilizado na preparação dos ilícitos – mais de
80g (oitenta gramas) de ácido bórico
,
balança de precisão
com resquícios de narcóticos – além das condições em que se desenvolveu a ação (durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar), entendo ser inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Diante deste cenário, estou convencido de que as provas arrecadadas aos autos atestam à saciedade a autoria do apelante pelo delito de tráfico de drogas que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

Mantêm-se, pois, a condenação e a classificação jurídica da conduta
.

II –

D
A ALMEJADA MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Por derradeiro, o apelante postula a redução da pena base ao mínimo legal, sob o argumento de que a pequena quantidade de entorpecente apreendida
in casu
tornaria desproporcional a elevação da sanção basilar, devendo ser consideradas circunstâncias neutras –
a natureza e quantidade da substância confiscada
– na dosimetria penal.

Com efeito, verte da sentença que a pena base imposta ao recorrente se afastou 10 (dez) meses do mínimo legal e restou estabelecida no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, ante a valoração desfavorável atribuída à natureza e quantidade de drogas apreendidas
,

com arrimo no seguinte fundamento,
in verbis
:

“[...]
Do crime de tráfico de drogas

O tipo penal do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de multa de 500 a 1500 dias-multa.

1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)
: A culpabilidade é normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social. Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la. Os motivos do crime, circunstâncias e consequências são ínsitos ao tipo penal. Por fim, não há registro quanto ao comportamento da vítima, sendo circunstância neutra, vez que se trata de crime vago.

Nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, devem ser valoradas preponderantemente na aplicação da pena base a natureza e a quantidade da droga, além da personalidade e conduta social do agente. Desta feita, considerando a multiplicidade de entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína) e a natureza perniciosa da droga apreendida (cocaína), com alto poder de dependência física-psíquica, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (fração de 1/6),
fixando
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. [...]”
– (ID 203255655, págs. 8-9;
destaques apostos
).

Como se sabe, n
o tocante à aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria,
o julgador possui ampla
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Vale frisar que os fatores que ensejam o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado em Lei
não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal ou constituir circunstância ínsita à conduta pela qual o réu já está sendo condenado
, uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado.

Em outras palavras, na etapa inicial do cálculo dosimétrico, recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e
de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator,
sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário.

Da mesma forma, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
”

Pois bem. V
erifica-se no caso concreto que foi negativada apenas a
natureza e quantidade do entorpecente apreendido
, em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 para afastar a sanção basilar do mínimo permitido pelo legislador. Todavia, na hipótese,
a quantidade de droga apreendida revela-se deveras reduzida
–
6,69g de cocaína e 5,79g de maconha
; de modo que a
nocividade da
cocaína
, quando confrontada com a diminuta quantidade apreendida, assim como da maconha,
não justifica a majoração da pena base
.

A propósito, colaciono recente julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça em
caso análogo
aos autos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. (...).

4. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

5. Na hipótese,
observa-se que a pena-base foi majorada em 1/6 acima do mínimo legal, tendo como fundamento a quantidade e a natureza da droga apreendida (25,65 g de maconha e 18,55 g de cocaína).
Todavia, não sendo significativo o quantum de entorpecente e tendo em vista a análise favorável das demais circunstâncias judiciais, não se mostra adequado o aumento operado pela instância ordinária
.

6. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício,
para reduzir a pena-base do agravante ao mínimo legal
, redimensionando a pena imposta, nos termos da fundamentação”. (
AgRg no AREsp n. 2.290.221/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)
– grifos nossos.

Sob esse viés é que
acolho a pretensão recursal nesse ponto
, para afastar a avaliação negativa da “
natureza e quantidade da droga aprendida
” e, retificar a
pena-base do apelante

para o patamar mínimo

de

05 (cinco) anos de reclusão
; na
segunda etapa
penal, mantenho o
quantum
de aumento proferido pelo i. sentenciante em razão da agravante da reincidência – “
O réu é reincidente (processo n.o0000140-66.2019.4.01.3601, Justiça Federal De Mato Grosso - 1a Subseção Judiciária de Cáceres, trânsito em julgado em 14/12/2021). Dessa forma, incremento a pena intermediária em 1/6”
(ID 203255655, p. 9) e ausentes outras causas de aumento e/ou diminuição, estabeleço assim a
sanção
final e definitiva
do réu
HUGO HENRIQUE CAMARGO MORAES
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, conservo o
fechado
,
a teor do art. 33, §2.o, “a”, e §3o, do Código Penal, na medida em que o acusado era
reincidente
no tempo do crime
.

III –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
HUGO HENRIQUE CAMARGO MORAES
, tão somente para
readequar a sanção basilar

do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal, de modo que a pena final e definitiva fica estabelecida em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 1001508-45.2023.8.11.0011.

Frente à substancial mudança do quantitativo da pena imposta ao sentenciado
,
c
omunique-se

com urgência
o resultado deste julgamento ao MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de
Mirassol D’Oeste/MT
, para que tome as medidas necessárias à retificação do cálculo da pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024